Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-06.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PERDA DA FUNÇÃO DE UMA DAS MÃOS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. INDENIZAÇÃO. 70% DO VALOR MÁXIMO DA COBERTURA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO E A QUANTIA QUITADA ADMINISTRATIVAMENTE. TERMOS INICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.o 474 do STJ, “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.
2. Comprovada a perda completa da função de umas das mãos em virtude de acidente automobilístico, configura-se a invalidez permanente parcial completa, razão pela qual o segurado tem direito a ser indenizado no montante de 70% (setenta por cento) do valor máximo da cobertura legalmente prevista, sem a incidência de qualquer outro redutor, com fulcro no art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei n.o 6.194/74.
3. O fato de a seguradora ter realizado o pagamento parcial da indenização quando acionada pela via administrativa não afasta o entendimento consolidado na Súmula n.o 580 do STJ, de forma que a correção monetária incide sobre a diferença devida desde a data do evento danoso.
4. Os juros de mora incidem a partir da citação (Súmula n.o 426 do STJ e art. 405 do CC/2002).
5. Recurso provido.